Tribunal: TJDFT
Processo: 0723065-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0723065-79.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIKA CRISTINA MACIEL COELHO DE SOUZA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 27403133) interposto por ERIKA CRISTINA MACIEL COELHO DE SOUZA contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S.A. em desfavor da agravante, condenou-a ao pagamento de multa, arbitrada em 20% (vinte por cento) do valor da causa. Eis o teor do r. decisório (ID 95438398 do processo de origem): Intimada a indicar a localização do veículo objeto da presente ação de busca e apreensão, a parte requerida afirma que não é obrigada a produzir prova em seu desfavor, motivo pelo qual incabível a determinação, requerendo a reconsideração da determinação. É o relatório do necessário. Decido. O pedido de reconsideração não encontra guarida no ordenamento pátrio, motivo pelo qual não conheço do requerimento de reconsideração formulado pela requerida. Nos contratos de alienação fiduciária regulados pelo Decreto-Lei n. 911/69, o devedor fiduciário adquire a propriedade resolúvel do bem, de modo que passa a ser depositário do bem, passando a ser proprietário apenas com a quitação do contrato. Nesse sentido, a decisão que deferiu a liminar já ressaltou que “o depositário infiel responde civilmente pelos prejuízos causados, sem prejuízo de sua responsabilidade penal e da imposição de sanção por ato atentatório à dignidade da justiça” (art. 161, parágrafo único, do CPC). Com efeito, ao adquirente do bem é concedida a propriedade resolúvel do bem e o inadimplemento respectivo é causa de ajuizamento de ação de busca e apreensão pela instituição financeira, razão pela qual não se revela razoável a alegação de que indicar a localização do veículo consistiria em produzir prova contra si, princípio constitucional aplicável ao processo penal e cuja incidência não se vislumbra na hipótese, em especial porque não há falar em produção de prova, mas em cumprimento do contrato livremente pactuado pelas partes, o qual prevê a retomada do bem em caso de não pagamento tempestivo. Nesse descortino, a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça não se revela como inadmissível, mas, ao revés, como medida absolutamente necessária em situações como na hipótese, em que o réu se revela depositário infiel (art. 161, parágrafo único, do CPC) e, além disso, cria embaraços ao cumprimento da decisão judicial, em clara afronta à disposição do inciso IV do art. 77 do CPC. Sobre questões similares, oportuno destacar precedente deste e. TJDFT, litteris: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COOPERAÇÃO. MÁ-FÉ PROCESSUAL. MULTA. CABÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há obrigatoriedade em Lei para que o devedor indique a localização do bem, mesmo porque não localizando bem, é possível a conversão da Busca e Apreensão em Ação Executiva. 2. As partes tem o dever processual de cooperarem para a resolução do litígio, prestando as informações necessárias para efetivação da tutela jurisdicional. Tal premissa decorre dos Princípios da Lealdade e da Boa-Fé Processual. 3. Assim, constatada má-fé processual do agravante/devedor, é possível a aplicação de sanção na modalidade de multa, por litigância de má-fé ou por ato atentatório a dignidade da justiça, na forma no texto do artigo 77, incisos I, IV e VI, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e não provido”. (Acórdão 1344863, 07019709020218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no PJe: 11/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. MATÉRIA PRECLUSA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO CONFIRMADO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INADIMPLÊNCIA. PURGA MORA. INOCORRÊNCIA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO INFORMAÇÃO DO PARADEIRO DO VEÍCULO. CONFIRMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Não tendo a parte Ré se insurgido oportunamente contra a decisão por meio da qual lhe foi indeferido o benefício da gratuidade de Justiça, é certo que se operou a preclusão sobre a matéria. 2 - Mesmo que não se entendesse preclusa a questão da gratuidade de Justiça, não faz jus o Recorrente ao benefício, pois, nos termos da Constituição Federal, apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada. Assim, a simples declaração, com afirmação de hipossuficiência financeira (artigo 99, § 3o, CPC), não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça. Isso porque a presunção que dela decorre é meramente relativa (iuris tantum) e, como tal, não dispensa a necessária comprovação, por parte de quem alega, do fato presumido, o estado de insuficiência de recursos. 3 - Comprovada a mora do devedor fiduciante, a despeito da não localização do veículo e em face da impossibilidade de consolidação nas mãos do credor fiduciário da posse e propriedade do veículo alienado fiduciariamente, caso este não seja localizado, escorreita a concessão de opção ao credor de conversão da obrigação em perdas e danos (art. 499 do CPC). 4 - Tendo em vista o devedor ter sido intimado expressamente para indicar a localização do veículo objeto da Ação de Busca e Apreensão e, no entanto, permaneceu inerte, não apresentando justificativa plausível para a entrega do bem ou de possibilitar a sua localização, caracterizada está o ato atentatório à dignidade da Justiça (art. 77 do CPC) e, assim, impõe-se a confirmação da multa que lhe foi imposta. Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada.” (Acórdão 1275336, 07005238620208070005, Relator: HECTOR VALVERDE, , Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 11/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, ante a recalcitrância do devedor em indicar a exata localização do veículo, apesar de instado pessoalmente e por publicação, aplico a multa no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, valor que será revertido em favor da Fazenda Pública, conforme §3o do art. 77 do CPC. Outrossim, não socorre ao requerido o princípio de que a ninguém é exigível produzir provas contra si em processo (nemo se detegere), porque não guarda qualquer correlação com o caso concreto; cuida-se, em verdade, de compelir o devedor ao cumprimento das obrigações legais e contratuais relativas ao negócio jurídico em questão. Ante a não localização do veículo, intime-se o autor para indicar endereço para realização de nova diligência, no prazo de 5 (cinco) dias, ou converter o feito em ação executiva, sob pena de extinção do feito, o que não acarretará em revogação da multa ora aplicada. Intimem-se. Inconformada, sustenta a recorrente, em linhas gerais, a impossibilidade de aplicação da multa em virtude de não haver embasamento legal para impor à agravante o dever de informar o local onde se encontra o veículo financiado. Nesse sentido, pretende a agravante a reforma da r. decisão, com o consequente afastamento da multa, diante de não haver previsão legal. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, entendo que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Em que pese a agravante defender não ter obrigação em informar a localização do automóvel financiado, observa-se, contudo, que o Magistrado Singular fixou prazo para cumprimento do édito e advertiu-a a respeito da inobservância da ordem judicial, sob pena de multa. Reveja-se (ID 93091302 do processo de referência): Ante o comparecimento espontâneo da requerida aos autos da presente ação de busca e apreensão, intime-se para dizer, no prazo de 5 (cinco) dias, a exata localização do veículo objeto da demanda, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Decorrido o prazo, retornem conclusos. Segundo o sistema do Código Civil de 2002, nas obrigações assumidas entre as partes contratuais, vige a cláusula geral da boa-fé objetiva, privilegiando o dever mútuo de proteção, cooperação e lealdade, tudo em prol da redução dos casos de inadimplemento dos contratos. Ademais, a desobediência de cumprimento de ordem judicial constitui ato atentatório à dignidade da justiça, conforme se vê do art. 77 do CPC: Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...). IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; (...). § 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. § 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. (grifo nosso). A referida penalidade foi aplicada em virtude de a recorrente não ter indicado o lugar onde se encontra o veículo objeto da lide, mesmo tendo comparecido espontaneamente nos autos. Registre-se que a agravante foi devidamente advertida de que o descumprimento do édito acarretaria a aplicação de multa e ato atentatório à dignidade da justiça, não podendo, ao depois, alegar ausência de ciência. Assim, a falta de atendimento à determinação judicial, com o transcurso do prazo processual em branco, justifica a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, nos termos dos art. 77, IV, e art. 80, IV, ambos do CPC. Sobre o assunto, reproduzo julgados desta egrégia Casa de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. 1. Compete ao juiz adotar as medidas necessárias para o bom e regular desenvolvimento do processo, primando pela solução efetiva e célere, de forma alinhada aos princípios norteadores do atual Código de Processo Civil, que atribui o dever de cooperação e boa-fé a todos os envolvidos no processo. 2. O devedor fiduciário que, após ser intimado, não entrega o veículo ou possibilita a sua localização, tampouco apresenta justificativa plausível pelo descumprimento da determinação judicial, poderá ser multado por ato atentatório à dignidade da justiça ou litigância de má-fé, conforme artigo 77, do CPC. 3. Negou-se provimento ao Agravo. (Acórdão 1353224, 07095532920218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 19/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. INDICAÇÃO. LOCALIZAÇÃO. MULTA. 1. Na ação de busca e apreensão, a aplicação de multa ao devedor é medida que se impõe ante a recalcitrância do detentor da posse em declinar a localização do veículo alienado, a qual se denota como comportamento vedado pelo postulado da boa-fé objetiva. 2. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1345299, 07060076320218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador